Tribunal: STF
Processo: HC 227038
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walbert Moreira de Pinho, em favor de Lucas Ribeiro Gomes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 227.038/PR.



    O impetrante diz que “Em um primeiro momento, havia vários delitos imputados aos acusados. Sem embargo, com a denúncia, apenas a o crime de associação criminosa, com pena de 1 a 3 anos, restou em desfavor do acusados.”



    Afirma que “em homenagem ao pricípio da homegeinidade das medidas cautelares, a prisão preventiva dos acusados se torna ilegal, uma vez que se forem condenados sequer iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado.”



    Impetrado habeas corpus no STJ, indeferiu-se a petição inicial liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer que “a ordem seja concedida em definitivo, confirmando- se a liminar, fazendo, via de consequência, cessar a coação ilegal a que estão submetido o Paciente, para o fim de, anulada a decisão que decretou a sua prisão preventiva, restar solto para responder a inidônea acusação lançada contra si em liberdade.”



    Intimado para indexar corretamente os arquivos, o impetrante não cumpriu a determinação. (eDOCs 6-11)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus foi impetrado com 1.084 laudas divididas em dois campos: petição inicial e documentos comprobatórios.



    Intimado para indexar corretamente, inclusive com a identificação de cada arquivo, inclusive o ato coator, o impetrante, mais uma vez, juntou 1.939 laudas divididas em cinco campos, sem a identificação de cada arquivo, bem como do ato coator.



    Todavia, da leitura da decisão impugnada, é possível compreender a extensão do pedido. Veja-se:



    Com efeito, busca a impetração a revogação da prisão preventiva, imposta aos pacientes pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Toledo/PR, em razão da suposta prática do crime de associação criminosa armada, ao argumento, em síntese, de que, em homenagem ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, a prisão preventiva dos acusados se torna ilegal, uma vez que se forem condenados sequer iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado (fl. 4). 



    Ocorre que, da atenta análise dos autos, observa-se que o Magistrado singular se referiu ao fato de que se trata de uma associação criminosa articulada para a prática de furtos de determinado tipo de automóvel (camionetas e caminhonetes, como Toyota Hilux), mediante tecnologia avançada para a subtração dos veículos, com a finalidade de transportá-los para outra cidade do Estado do Paraná e para o Paraguai, não tendo sido localizado o suposto líder da associação, a quem é atribuída a técnica de subtração, além de que todos os acusados são conhecidos do meio policial em razão da prática de crimes contra o patrimônio. (eDOC 11, p. 20)



    Complementarmente, da leitura dos autos, observei que Lucas “registra antecedentes graves” e Walbert “está cumprindo suspensão condicional do processo pela prática, em tese, do crime de receptação, […] bem como está sendo processado pelos crimes de receptação e corrupção de menores...” (eDOC 10, p. 3)



    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada no modus operandi e no risco concreto de reiteração delitiva.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente